Tribunal: TJDFT
Processo: 0726787-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADE AUTÔNOMA. ENTREGADOR POR APLICATIVO. INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por apenado em cumprimento de pena no regime semiaberto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo como entregador por meio da plataforma Uber Flash.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a autorização de trabalho externo a apenado em regime semiaberto para atividade autônoma de entregador de aplicativo, diante da ausência de vínculo formal de trabalho e da impossibilidade de fiscalização contínua por parte do sistema prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de trabalho externo a apenado em regime semiaberto exige viabilidade de fiscalização efetiva da atividade, com comprovação concreta da jornada, local e horários de trabalho, nos termos do art. 37 da Lei de Execuções Penais.
4. Atividades autônomas, como a de entregador por aplicativo, desenvolvidas sem vínculo hierárquico e de forma exclusivamente externa, inviabilizam o controle necessário pelo estabelecimento prisional, comprometendo a função ressocializadora do benefício.
5. A utilização de monitoração eletrônica ou a apresentação de relatórios periódicos pelo próprio apenado não suprem os requisitos legais de controle do trabalho externo, por não assegurarem a efetiva aferição de assiduidade, disciplina e regularidade da atividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O exercício de atividade autônoma como entregador de aplicativo, por sua natureza móvel e sem vínculo hierárquico, é incompatível com o controle necessário para concessão do trabalho externo no regime semiaberto.
2. A ausência de meios eficazes de fiscalização da jornada e local de trabalho inviabiliza a autorização judicial para atividades laborais externas exercidas de forma autônoma.
3. A monitoração eletrônica ou entrega de relatórios pelo apenado não supre os requisitos de fiscalização previstos na Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 36 e 37; CF/1988, art. 5o, XLVII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1659617, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 02/02/2023; TJDFT, Acórdão 1942904, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1422254, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 12/05/2022.